Tribunal: TJPA
Processo: 0814528-05.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814528-05.2024.8.14.0000

PACIENTE: HELDER NAZARENO PACHECO E SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS.

PROCESSO N.º 0814528-05.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: HELDER NAZARENO PACHECO E SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº 0005133-56.2019.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, condenado à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação, pelo crime Lesão Corporal Culposa de Trânsito.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há uma questão em discussão:
determinar se a intimação exclusivamente da Defensoria Pública, no caso de réu solto, configura nulidade apta a ensejar a reabertura do prazo recursal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação do defensor é suficiente quando o réu responde ao processo em liberdade. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento pacificado sobre a desnecessidade de intimação pessoal do réu solto.

4.
O princípio da voluntariedade recursal impede a reabertura do prazo recursal diante da inércia do advogado constituído ou da Defensoria Pública, pois não há nulidade processual se a defesa técnica foi devidamente intimada.

5.
No caso, restou demonstrado que o paciente foi representado por advogado particular e posteriormente pela Defensoria Pública, tendo a defesa técnica sido regularmente intimada da sentença condenatória.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reforça a suficiência da intimação da defesa técnica, afastando a existência de nulidade e de constrangimento ilegal.

IV.

DISPOSITIVO.

7.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:
"1. A intimação da defesa técnica é suficiente para a ciência da sentença condenatória de réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A inércia do advogado ou da Defensoria Pública não caracteriza nulidade apta a ensejar a reabertura do prazo recursal. 3. A ausência de manifestação expressa do réu sobre seu interesse em recorrer não configura, por si só, constrangimento ilegal."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 392, II; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no HC 179.553/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 14/05/2020; STJ, AgRg no HC n. 661.692/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/5/2021; STJ, HC 748704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 29/08/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,

impetrado em favor de
HELDER NAZARENO PACHECO E SILVA
, já qualificado nos autos (ID 21801004, pág. 12), condenado à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão da habilitação, pelo crime previsto no art. 303 da Lei 9503/97 c/c art. 70 do Código Penal, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

O impetrante alega, fundamentalmente, que o paciente preenche os requisitos para restituição do prazo do Recurso de Apelação, uma vez que não constava no mandado de intimação, expressamente, se o coato tinha ou não interesse em recorrer.

Requer, no mérito, a concessão da ordem para anular o processo a partir da intimação do coato da sentença condenatória, restituindo o prazo recursal.

Solicitadas
informações a autoridade inquinada coatora, estas foram prestadas e constam do ID 21855734.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
manifesta-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 22016811).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifico que o
impetrante pretende a concessão do
writ
, a fim de ser restituído prazo para interposição do recurso de Apelação
.

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal, sob o argumento de nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória
, apontando
constrangimento ilegal pelo fato de

que vez não constava no mandado de intimação, expressamente, se o coato tinha ou não interesse em recorrer.

No ponto, importante consignar que a lei processual penal dispõe que a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado a fiança (CPP, art. 392, II). A esse propósito, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “em se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável a intimação pessoal quando da prolação da sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (STF, AgRg no HC 179.553/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 14/05/2020, cf.
https://bit.ly/3TfV6Ot
).

Nessa mesma linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo” (AgRg no HC n. 661.692/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 28/5/2021, cf.
https://bit.ly/3Mxbd8c
).

Outrossim, a Corte Especial tem sufragado entendimento no sentido de que a inércia do causídico em interpor o recurso cabível não enseja, por si só, nulidade processual apta a desconstituir o trânsito em julgado da sentença, ainda quando o réu, posteriormente, manifeste seu interesse recursal, em razão do princípio da voluntariedade recursal e da autoridade da coisa julgada. Veja-se:

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. Precedentes. 2. A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal) - (AgRg no HC n. 717.898/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/3/2022), de modo que a manifestação da parte externando seu desejo de recorrer às instâncias superiores não tem o condão de desqualificar o trânsito em julgado já operado, muito menos promover a reabertura de prazo recursal. 3. Ordem denegada.

(STJ, HC 748704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 29/08/2022, cf.
https://bit.ly/3CvpvkT
)

Neste espeque, sobreleva destacar que no caso em apreço, pelos documentos trazidos à baila e nos termos das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente respondeu ao processo em liberdade, comparecendo a todos os atos designados pelo juízo, tendo constituído advogado particular e depois Defensor Público (processo em referência, ID 105649710), que o representou durante o trâmite processual até a prolação da sentença condenatória, na qual consta cientificação subscrita pelo causídico em 6/07/2024 (ID 117084084).

Desta feita, verifica-se que após análise da documentação acostada, não há pedido requerendo devolução de prazo recursal, muito menos decisão indeferindo tal requerimento.

Outrossim, a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores que vem reconhecendo a suficiência da intimação da defesa técnica no caso de réu solto, nos termos do art. 392, inciso II, do CPP, inexistindo qualquer nulidade na intimação da sentença condenatória realizada tão somente na pessoa do Defensor Público, o que, por corolário, afasta a possibilidade de desconstituição do trânsito julgado e de reabertura do prazo recursal pleiteado na inicial do
mandamus.

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do
decisum
objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial

Ante ao exposto

conheço do pedido
e
DENEGO a ordem
de Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025